Tribunal: STJ
Processo: 0000113-06.2017.4.01.4102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017970 - RO(2025/0288240-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LUCIA DE FATIMA SILVA
AGRAVANTE
: NAZARE PEREIRA DE MENEZES
ADVOGADO
: DOMINGOS PASCOAL DOS SANTOS - RO002659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação ao art. 1.022 do CPC e da incidência da Súmula 7 do STJ. O agravo em
recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica aos referidos
fundamentos, de modo que a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
não conheceu do recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
art. 1.021,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: cd4a6065-9d3f-4ef1-aaf0-44e267836c78

Documento eletrônico VDA55180150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: cd4a6065-9d3f-4ef1-aaf0-44e267836c78

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017970 - RO(2025/0288240-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LUCIA DE FATIMA SILVA
AGRAVANTE
: NAZARE PEREIRA DE MENEZES
ADVOGADO
: DOMINGOS PASCOAL DOS SANTOS - RO002659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação ao art. 1.022 do CPC e da incidência da Súmula 7 do STJ. O agravo em
recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica aos referidos
fundamentos, de modo que a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
não conheceu do recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
art. 1.021,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
LÚCIA DE FATIMA SILVA e NAZARÉ PEREIRA DE MENEZES contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do CPC; e na Súmula 182 do STJ, por analogia.
art. 932,
Documento eletrônico VDA54226792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: 571f2f3b-e1a3-4b7f-8420-a81ce83ed5c7

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "não há qualquer elemento
que comprove dolo, má-fé ou culpa grave na conduta do agravante". Sustenta, ainda,
que "o suposto prejuízo ao erário não restou comprovado" (fl. 784).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada.
Impugnação da parte agravada pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC, "na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, em face da
inexistência de violação ao
do CPC e da incidência da Súmula 7 do
art. 1.022
STJ. Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182 do STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54226792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: 571f2f3b-e1a3-4b7f-8420-a81ce83ed5c7

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado
em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do CPC; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA54226792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: 571f2f3b-e1a3-4b7f-8420-a81ce83ed5c7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.017.970 / RO
Número Registro: 2025/0288240-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001130620174014102 1130620174014102 131000001519201497
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIA DE FATIMA SILVA
AGRAVANTE : NAZARE PEREIRA DE MENEZES
ADVOGADO : DOMINGOS PASCOAL DOS SANTOS - RO002659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIA DE FATIMA SILVA
AGRAVANTE : NAZARE PEREIRA DE MENEZES
ADVOGADO : DOMINGOS PASCOAL DOS SANTOS - RO002659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55148494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:17
Código de Controle do Documento: dda05196-a869-465d-bc63-8a9c64222958

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:17
Código de Controle do Documento: dda05196-a869-465d-bc63-8a9c64222958